Tribunal: TJMT
Processo: 1015478-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015478-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ACESSIBILIDADE FÍSICA, ACESSIBILIDADE]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ESTUDANTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E OUTRAS CONDIÇÕES NEUROLÓGICAS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE DISPONIBILIZAR PROFISSIONAL DE APOIO INDIVIDUALIZADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA COM ADEQUAÇÃO DA MEDIDA COERCITIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de
ação civil pública
, determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Vila Rica disponibilizassem profissionais de apoio individualizado a estudantes da rede pública diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista e outras condições que demandam acompanhamento especializado, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

II.

Questão em discussão:

2.

Há quatro questões em discussão: (
i
) saber se é exigível a oitiva prévia da Fazenda Pública antes da concessão de medida liminar em ação civil pública; (
ii
) saber se a liminar deferida esgota o objeto da ação civil pública; (
iii
) saber se é legítima a atuação judicial determinando a disponibilização de profissional de apoio educacional a estudante PcD; e (
iv
) saber se a multa diária pode ser substituída por medida executiva mais eficaz.

III.

Razões de decidir:

3.

A jurisprudência autoriza a concessão de liminar sem a oitiva prévia da Fazenda Pública quando presentes urgência e risco de dano irreparável, especialmente em demandas envolvendo educação inclusiva.

4.

A concessão de liminar que antecipa os efeitos da tutela não configura esgotamento do objeto da ação civil pública quando ainda subsistem aspectos a serem analisados ou assegurados de forma permanente.

5.

A garantia do direito à educação inclusiva para estudantes PcD encontra respaldo em normas constitucionais e infraconstitucionais, sendo legítima a atuação judicial diante da omissão administrativa.

6.

A atuação jurisdicional voltada à concretização de direitos fundamentais não viola a separação dos poderes (Tema 698/STF).

7.

A multa diária imposta ao ente público pode ser substituída por medida executiva mais proporcional e eficaz, como o bloqueio de verbas públicas, conforme previsão do CPC.

IV.

Dispositivo e tese:

8.

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento: “
1. A disponibilização de profissional de apoio individualizado a estudante PcD pode ser determinada judicialmente, quando demonstrada a necessidade específica. 2. A oitiva prévia da Fazenda Pública pode ser relativizada diante da urgência e risco de lesão a direito fundamental. 3. A liminar que antecipa obrigação de fazer não esgota o objeto da ação civil pública. 4. A multa cominatória imposta ao ente público pode ser substituída por medida executiva alternativa, como o bloqueio de verbas públicas.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, XXXV; 208, III; CPC, arts. 300, 995, p.u., 1.019, I e 536, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 3/7/2023; TJMT, Ap. Cível 1004715-46.2023.8.11.0013, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 24/4/2025; TJMT, AI 1005888-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 20/6/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida nos autos da
ação civil pública
n. 1000528-13.2025.8.11.0049, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a Fazenda Pública Estadual e o Município de Vila Rica disponibilizem professores de apoio individualizado (PAPE) em sala de aula para alunos com deficiência matriculados na rede pública local.

Aduz o agravante, inicialmente, que a decisão agravada violou o artigo 2o da Lei n. 8.437/1992, uma vez que foi concedida liminarmente sem a prévia oitiva do ente público, embora não houvesse risco iminente que justificasse tal medida.

Assevera que a medida determinada impõe obrigação de fazer em caráter de exclusividade, o que contraria as disposições da Portaria n. 601/2018/GS/SEDUC/MT, que regulamenta os serviços de apoio na educação especial em Mato Grosso, prevendo atuação de auxiliares de turma de forma compartilhada e condicionada a critérios técnicos específicos.

Afirma que a decisão representa indevida ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas, afrontando o princípio da separação dos poderes, e invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 698 da Repercussão Geral, no sentido de que, nos casos de ausência ou deficiência grave de serviços públicos, cabe ao Judiciário apenas determinar a apresentação de plano pelo Poder Executivo, e não impor medidas pontuais.

Argumenta que não restou demonstrada a urgência ou situação excepcional que justifique a concessão da liminar, e que a imposição judicial compromete a gestão orçamentária do Estado, diante da escassez de recursos e da necessidade de observância ao princípio da reserva do possível.

Destaca que a disponibilização de professor individualizado não encontra respaldo legal e configura interferência indevida na atuação discricionária da Administração, que já oferece o serviço de forma compatível com a legislação vigente.

Sustenta que a cominação de multa diária com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso à efetivação de política pública não encontra qualquer coerência lógica, sobretudo se considerar que a principal dificuldade nessa efetivação é, justamente, a ausência de verba pública.

Requer o provimento do recurso, para que seja indeferida a medida liminar
concedida e, subsidiariamente, pleiteia o afastamento da cominação de multa diária imposta.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido parcialmente, tão somente para substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento (Id. 287036357).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 299226360).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 303346876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025